Tribunal: TJSP
Processo: 1044219-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP) e à repetição do indébito em dobro. Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP) e à repetição do indébito em dobro. Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Entendimento do STF, Tema 532, com repercussão geral reconhecida. Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência parcial. Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso adesivo e invertidos os ônus da sucumbência.